Tribunal: TJDFT
Processo: 0000182-72.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO AJUSTADA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima merece relevante destaque, em especial tratando-se de estupro de vulnerável, em geral praticados sem a presença de testemunhas.
2. O relato firme e harmônico da vítima acerca dos atos libidinosos praticados pelo réu, associado aos depoimentos das testemunhas acerca do histórico de abusos de ordem sexual praticados pelo acusado no seio familiar são elementos que, de forma congruente, sustentam a condenação.
3. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, quando escoradas em fundamentação inidônea.
4. Não havendo nos autos elementos que permitam concluir pela prática de 7 (sete) ou mais crimes em continuidade, mostra-se exacerbada a fixação da fração máxima de 2/3 (dois terços) à hipótese. Precedentes STJ.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.